Tribunal: STF
Processo: RE 778446
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 24.04.2023. ART. 29 DA LEI MUNICIPAL Nº 14.381/2007. NORMA DECLARADA, EM PARTE, INCONSTITUCIONAL POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. VÍCIO DE INICIATIVA NÃO RECONHECIDO. GRATIFICAÇÃO LEGISLATIVA DE INCENTIVO À ESPECIALIZAÇÃO E PRODUTIVIDADE – GLIEP. INCORPORAÇÃO AFASTADA COM BASE NOS ARTS. 111 E 115, II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INAPLICÁVEL, AO CASO, O TEMA 484 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 125, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito ao direito à incorporação da Gratificação (GLIEP), demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 650.898-RG, Redator p/ o acórdão o Min. Roberto Barroso, DJe 24.08.2017, Tema 484 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados”. 



    3. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 484 da repercussão geral, tendo em vista que não houve, no caso, ofensa ao art. 125, § 2º, da Constituição Federal, considerando que o Tribunal de origem fundamentou-se nos arts. 111 e 115, II, da Constituição Paulista, conforme consignado no acórdão proferido em sede de embargos de declaração.



    4. Ademais, esta Corte, no julgamento do ARE 1.303.509- RG, recurso paradigma do Tema 1.144, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.06.2021, concluiu pela ausência da repercussão geral de matéria similar à tratada nos presentes autos . 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.